Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716996-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA DE SOUZA MONTEIRO APELADO: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA D E C I S Ã O Nos termos do despacho ID 49033106, foi determinado à apelante que comprovasse o seu estado de hipossuficiência com documentação idônea, de modo a se apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado. A apelante, apesar de regularmente intimada, quedou-se inerte (ID 49395770), razão pela qual não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 7 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora